Tribunal: STF
Processo: ARE 1500071
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13 c/c Lei 11.340/2006) (Doc. 144).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Diego Moreira de Oliveira, foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, §13 do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006) (Doc. 108).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar a suspensão condicional da pena (Doc. 144).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que “o artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, foi violado pela decisão de última instância do presente processo”. (Doc. 152)



    Nas razões recursais, aduz que “não cabe à defesa provar que o réu é inocente, muito menos provar o alegado PELA PRÓPRIA VÍTIMA, mas cabe à acusação provar com absoluta certeza que o réu é culpado.” 



    Enfatiza que “resta-se evidente que a decisão ora recorrida violou o artigo 5º, LVII da Constituição Federal, tendo em vista que ignorou a presunção de inocência do réu, alegando que o réu que deveria provar a sua inocência.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que “[...] não foi alegada e demonstrada a repercussão geral da questão constitucional, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil”. (Doc. 162)



    No Agravo interposto, o recorrente refuta a incidência do óbice processual apontado. (Doc. 167)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rechaçou a tese defensiva e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 144): 



    Com efeito, em juízo, a vítima, de maneira confusa e, em alguns pontos, bastante desconexa, afirmou que, no dia dos fatos, estava comemorando o aniversário de seu filho junto com seus familiares, quando travou discussão com o acusado na beira da piscina, tendo escorregado. Disse que sua mãe a colocou na cama e que, no dia seguinte, não havia ninguém em casa. Afirma ter ligado para sua mãe, mas ninguém a atendeu e como não havia ninguém em casa, acionou a polícia. Disse que estava com ciúmes do marido, razão pela qual, inventou a história narrada na denúncia. Nega que os bens da casa tenham sido quebrados e que a faca, localizada pelos policiais, era utilizada na festa. Disse ter sido ouvida pelos policiais apenas no dia seguinte. Seu filho estava em companhia de sua mãe e acredita que tenha sido deixada sozinha em casa porque havia acabado a festa. Afirma que as lesões decorreram da queda na piscina. Nega qualquer agressão por parte do acusado. Salienta que, antes de ir à Delegacia, foi sozinha até a Santa Casa e, embora tenha dito aos profissionais de saúde que foi agredida pelo companheiro, isso não ocorreu. 



    No entanto, apresentou outra versão dos fatos em sede policial. Naquela oportunidade, contou que levantou durante a madrugada após ouvir gritos do acusado e, ao encontrá-lo, foi surpreendida com puxões de cabelo e, em seguida, o acusado a jogou no chão dando socos e a enforcando. Após isto, o acusado a trancou dentro da casa com o filho do casal e lá ele passou a ameaçá-la com uma faca de cozinha branca dizendo “você não passa de hoje” e a xingando a todo momento de “vagabunda”, “você não presta”. Em seguida, o acusado começou a quebrar vários objetos da casa e posteriormente a arrastou até a beirada da piscina onde começou a enforca-la novamente, momento em que pediu por socorro e o acusado a soltou. Depois o acusado deixou a residência. Afirmou que queria medidas protetivas e também desejava ver o acusado processado (fls. 7). 



    Aliás, bastante diferente também foi o depoimento do acusado em sede policial. Naquela oportunidade, ele afirmou que, de fato, ocorreu um desentendimento entre o casal durante a madrugada, mas tudo se deu porque a vítima “teria problemas de personalidade”, estando um dia “um amor, n'outro 'do avesso'”. Nessa oportunidade, disse que foi agredido sem motivo pela vítima e que ela faria tudo para incriminá-lo, acreditando que o “dedo deslocado” da vítima tenha sido resultado da contenção que ele teve que fazer para se defender. Após algumas semanas, ele foi procurado pela vítima e se reconciliaram (fls. 65). 



    Como é cediço, ainda que a vítima tenha tentado isentar o acusado, afirmando que teria sofrido uma queda próximo da piscina da residência, eventual retratação não tem o condão jurídico de excluir os crimes nem a culpabilidade do acusado. Ademais, não se pode ignorar que, no âmbito das relações domésticas, no mais das vezes, infelizmente, muitas mulheres renunciam ao direito de ver processados e punidos seus agressores, sobretudo diante de posterior reconciliação do casal, mantendo-se, assim, o ciclo de violência a que são submetidas, como, ao que parece, ocorreu na hipótese em comento. 



    E, justamente a fim de coibir a perpetuação da violência e dar efetividade à Lei Maria da Penha, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, atribuiu interpretação ao art. 12, I, e art. 16, ambos da Lei nº 11.340, de 2006, e estabeleceu que as ações penais decorrentes de ilícitos cometidos no ambiente doméstico ou em razão de relação familiar, independentemente da ausência de lesão, são de natureza pública incondicionada, decisum de eficácia vinculante que produz efeitos erga omnes, ex vi do art. 102, § 2º, da CF e, ainda, deve ser interpretada em sentido latu sensu, emergindo irrelevante, portanto, eventual recuo da vítima. 



    Somado a isso, a testemunha Clodoaldo, policial militar que atendeu ao chamado da vítima, narrou versão que corrobora a que foi dada pela vítima em sede policial. Afirmou o policial que assumiu o serviço pela manhã e, em seguida, a vítima compareceu na base da polícia militar, noticiando que havia sido agredida pelo companheiro com socos e chutes. Na madrugada, o acusado havia a ameaçado com uma faca por mais de uma hora. Segundo a vítima, o requerido ainda a agrediu, jogando-a no chão, puxando seus cabelos e tentando enforcá-la. A vítima também informou que o acusado a proibiu de deixar a residência e pedir por socorro, tendo apenas deixado a residência no dia seguinte porque o acusado pegou uma mochila e afirmou que estava indo para São Paulo. Afirma que conduziram a vítima até a Santa Casa, onde ela passou por atendimento médico, tendo sido constatadas lesões no rosto, fratura no dedo anelar e escoriações pelo corpo. Na residência do casal, observou que havia uma mesa de pedra quebrada e que havia bastante cabelo espalhado pelos cômodos. Constatou, ainda, a presença de uma faca na cozinha e um carregador de celular quebrado. Segundo a vítima, a faca era utilizada para ameaça-la. Assevera que a vítima foi desacompanhada até a Companhia da Polícia Militar e que apresentava bastantes ferimentos, ressaltando, ainda, grande quantidade de cabelos espalhados pelos cômodos. Observou a existência de uma pedra de mesa quebrada. Não sabe dizer onde o filho do casal estava. Aponta que a vítima não apresentava sinais de embriaguez, apenas aparentava estar bastante apavorada. Disse que, ao que parece, a família estava fazendo um churrasco no dia anterior e que os cabelos encontrados na residência eram semelhantes aos da vítima, longos. Menciona ter ido até a residência do casal depois de a vítima ter sido liberada pela Santa Casa, mas que o acusado não estava no local. 



    O relato do policial é corroborado pela ficha de atendimento médico e pelo laudo pericial. 



    Ademais, como bem consignou a d. autoridade judiciária “a versão apresentada pela vítima e pelo acusado mostra-se bastante inverossímil. Não é possível compreender a razão pela qual, após uma queda na beira da piscina, que ocasionou inúmeras lesões na vítima, noticiadas pelo exame de corpo de delito e pela fícha de atendimento médico, ela tenha sido levada pela mãe para dormir, sem que tenha sido encaminhada ao Hospital. Não se justifica, também, a razão pela qual, no dia seguinte, em razão de não ter conseguido conversar com o marido e a mãe, a vítima tenha ido até a Companhia da Polícia Militar e noticiado a agressão por parte do companheiro, sem informar eventual desaparecimento dos parentes. A queda na beira da piscina também não esclarece a existência de inúmeros fios de cabelo pelo imóvel da casa. Por outro lado, se de fato existia uma festa e a vítima escorregou na beira da piscina, não se compreende a razão pela qual nenhum dos convidados foi arrolado pela Defesa, para corroborar suas alegações. Tal prova era possível e estava ao alcance da Defesa”. 



    Portanto, ficou devidamente comprovado que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima, sem a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, sendo, por isso, improcedente o pleito absolutório. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13 c/c Lei 11.340/2006).



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente